Tribunal: STF
Processo: HC 116558
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.